Tribunal: TJMT
Processo: 1001738-83.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001738-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE RENATO LEMOS MEIRELLES - CPF: 087.626.158-66 (RECORRENTE), LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 40.952.394/0001-00 (RECORRIDO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Acompanho em parte o voto da relatora, com a ressalva de divergência quanto à fundamentação. Em razão da responsabilidade civil das concessionárias de rodovias por danos decorrentes de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento ser objetiva, não se exige a análise de culpa, conforme fixado no Tema no 1.122 do Superior Tribunal de Justiça (Informativo no 822/STJ). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ANIMAL EM RODOVIA CONCEDIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1.
Agravo interno interposto por José Renato Lemos Meirelles contra decisão monocrática que dera provimento ao recurso inominado da concessionária VIA BRASIL MT 246, julgando improcedente o pedido inicial de ressarcimento proporcional por valores pagos a terceiro envolvido em acidente automobilístico causado por animal na pista de rodovia concedida. A parte agravante sustenta a existência de nexo causal e a responsabilidade objetiva da concessionária pelo evento danoso.

2.

A questão em discussão consiste em definir se a concessionária de rodovia responde, de forma objetiva, pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por animal na pista, em trecho sob sua administração.

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1122, firmou a tese de que as concessionárias de rodovias respondem objetivamente pelos danos oriundos de acidentes causados por animais em pista, independentemente de culpa, com fundamento no risco administrativo.

4.

A presença de animal na pista constitui, por si só, defeito na prestação do serviço, sendo irrelevante a discussão sobre a propriedade do semovente, conforme decidido no REsp 1.908.738/SP.

5.

No caso concreto, restou demonstrado que o acidente ocorreu em rodovia estadual sob concessão da agravada, sem que houvesse contenção ou sinalização adequadas, o que caracteriza omissão e atrai a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988 e do art. 14 do CDC.

6.

Comprovado o nexo causal e os danos materiais decorrentes do acidente, revela-se legítimo o pedido de ressarcimento proporcional formulado na petição inicial.

7.

Agravo interno provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Cuida-se de agravo interno interposto por José Renato Lemos Meirelles contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela concessionária VIA BRASIL MT 246, para julgar improcedente o pedido inicial de ressarcimento proporcional de valores pagos a terceiro lesado em acidente de trânsito envolvendo animal na pista.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025